Tribunal: STF
Processo: HC 240145
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Uélbio Vicente Constantino contra decisão monocrática do Relator do RHC nº  195.040/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário.



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado – art. 121, 2º, I e IV, do Código Penal (fl. 43). 



    A custódia preventiva foi decretada em 20/7/2023, mediante os fundamentos que ora transcrevo, in verbis (fls. 46-48, grifei):



    [...] uma, o crime em apuração possui pena máxima superior a 04 anos, cumprindo a exigência do art. 313, I do CPP.



A duas, consoante foi assinalado por ocasião do recebimento da denúncia, há nos autos prova da materialidade e indícios mínimos de autoria.



E a três, persistem elementos indicativos de que liberdade do(a)(s) acusado(a)(s) acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e, quanto ao acusado Leandro, à aplicação da lei penal.



Mas por quê? Quanto à ordem pública, porque a infração foi supostamente cometida em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e em um complexo condominial da Rua 07 do bairro Serramar, localidade onde há diversos conjuntos habitacionais populosos, com empregados da construção civil trabalhando diariamente e crianças brincando pelas ruas.



Importante observar também que o acusado Uélbio foi apontado no index 66946680, pág. 56 como tendo postura violenta e sendo pessoa que fabrica armas de forma caseira, o que guarda congruência com a arma de fogo apreendida no index. 66946681 pág, 01.



Quanto à conveniência da instrução criminal, a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, pois Luis expressamente declinou em sede policial que temia por sua integridade física e também de sua família, acrescentando que Leandro, ao ser perguntado sobre o fato, lhe enviou uma mensagem com os dizeres "você quer arrumar problema também?", tendo retornado outras vezes à delegacia de polícia para informar que estava sendo ameaçado.



Amarildo também informou que está sendo ameaçado por Uélbio (pág. 80), tendo comparecido por uma segunda vez à 128ª D.P. para relatar estar continuamente sendo atemorizado, sendo que, segundo a testemunha, perdeu totalmente a sua tranquilidade e vive assustado.



Essencial notar outrossim que à pág. 83 Luis declara que percebeu Uélbio seguindo seu carro e que diz abertamente que irá matá-lo.



O laudo de exame de confronto balístico acostado aos autos (pág. 103,index 66946680) atesta que todos os estojos questionados foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo TAURUS PT 58 .380 ACP (9x17mm) 00047930, arma apreendida na casa de Uélbio conforme auto de pág. 106, pelo o que guarda verossimilhança a alegação deque estaria ameaçando as testemunhas [...]



    A Corte local denegou a ordem e consignou o seguinte (fls. 52- 54, destaquei):



    [...] a prisão se justifica, por garantia da ordem pública, já que os fatos narrados se revelam especialmente graves, considerando que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo e em um complexo condominial da Rua 07 do bairro Serramar, localidade onde há diversos conjuntos habitacionais populosos, com empregados da construção civil trabalhando diariamente e crianças brincando pelas ruas.



    Além disso, segundo as investigações, o paciente possui postura violenta, sendo pessoa que fabrica armas de forma caseira.



    O delito em tese praticado e a dinâmica em que se deram os fatos são graves, trazendo grande temor à sociedade, devendo o Poder Judiciário, nesta fase, atuar com as medidas cautelares necessárias ao desenvolvimento regular do processo. Neste viés, há de ser mantida a prisão para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos crimes, em tese, cometido pelo paciente [...] a prisão cautelar também está calcada na garantia da instrução criminal, para resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, sendo que o exame de confronto balístico acostado aos autos atesta que todos os estojos questionados foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo apreendida na casa do corréu, corroborando a declaração das testemunhas [...]



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    A decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).



    Apoiado nessa premissa, verifico que não há ilegalidade a sanar. O Juiz de primeira instância e o Tribunal a quo denegaram a ordem ao fundamento da legalidade do decreto prisional, visto estarem presentes os vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A decisão constritiva narra a gravidade do delito, pois se trata de homicídio duplamente qualificado. De acordo com a peça exordial, a vítima foi assassinada com disparos de arma de fogo. As informações periciais constataram tratar-se de artefato caseiro encontrado no domicílio do paciente. Ademais, foi salientado que o acusado tem comportamento agressivo, haveria ameaçado de causar mal injusto e grave às testemunhas e há a informação de que ele fabrica armas de fogo em sua residência.



    Ademais, cuida-se de homicídio consumado mediante concurso de pessoas e emboscada, além de haver sido motivado em virtude de débito financeiro do ofendido para com o agente (...)



    Portanto, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente